Tribunal: CARF
Processo: 10746.721306/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ISABELLE RESENDE ALVES ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10746.721306/2016-17
RESOLUÇÃO
1201-000.822 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VILA BELA SA AGRO PASTORIL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carmen Ferreira Saraiva
(substituto[a] integral), Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi,
Renato Rodrigues Gomes e Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamentos de ofício de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, em que o fisco
identificou saldo credor na conta caixa, bem como apurou despesas não comprovadas e omissão
de receitas não operacionais nos anos-calendário de 2011 e 2012. A fiscalização deu origem,
ainda, a lançamento de IRRF, controlado no processo de no 10746.721.342/2016-72.
Fl. 3782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.822 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721306/2016-17
2
O contribuinte impugnou os lançamentos e teve as alegações de defesa afastadas
pelo Acórdão no 12-94.184 - 3a Turma da DRJ/RJO. A ciência ocorreu em 27/12/2017, por decurso
de prazo de 15 dias ao destinatário a contar da disponibilização dos documentos através do Caixa
Postal, Módulo e-CAC do Site da Receita Federal. (fl. 3.136). Apenas em 30/07/2018, o
contribuinte acessou a intimação (fl. 3.152) e protocolou Recurso Voluntário em 22/08/2018, no
dossiê de no 10010.035.476/0818-38.
Neste ínterim, o processo foi enviado para cobrança, ante a ausência de protocolo
de recurso no prazo, tendo sido ajuizada execução fiscal.
Diante disso, o contribuinte ajuizou ação ordinária com pedido de tutela provisória
de urgência em caráter liminar, de no 1000315-80.2019.4.01.4300, para “remeter o processo no
10746-721.306\2016-17 para a DRJ\RJO para que este órgão receba o Recurso Voluntário como
tempestivo, determinando o seu processamento com a remessa o Conselho Administrativo da
Receita Federal, para sua apreciação e julgamento pelo mesmo.” (fl. 3.204).
Inicialmente, a ação foi julgada improcedente, mas o contribuinte obteve tutela de
urgência perante o TRF da 1a Região para “suspender o processamento do Inquérito Policial n.
0177/2018-4 (ID 22647566) e da Execução Fiscal n. 5729-10.2018.4.01.4301 (ID 22647567)
enquanto pendente de julgamento a presente apelação e determinar, em caráter precário, a
juntada do Recurso Voluntário ao Processo Administrativo n. 10746-721.306/2016-17 e seu
envio ao CARF.” (fls. 3.161 e 3.493). Observem-se trechos essenciais da decisão:
A requerente afirma que o Fisco indeferiu a juntada de seu recurso por
intempestividade, pois a empresa Autora foi notificada diretamente pelo sistema
E-CAC em 12/12/2017 e deixou transcorrer o prazo sem manifestação. A
requerente aduz nulidade na intimação, pois, tendo advogado constituído no
PA, ele é que deveria ter sido intimado para recorrer.
(...)
A urgência do pedido é incontestável, na medida em que o requerente tem contra
si um inquérito criminal (ID 22647566) e uma execução fiscal (ID 22647567)
relativos a créditos que, num primeiro momento, não foram definitivamente
constituídos, haja vista a pendência da análise de Recurso Voluntário junto ao
CARF.
Isso posto, encontrando-se presentes os requisitos, defiro o pedido de tutela de
urgência para suspender o processamento do Inquérito Policial n. 0177/2018-4
(ID 22647566) e da Execução Fiscal n. 5729-10.2018.4.01.4301 (ID 22647567)
enquanto pendente de julgamento a presente apelação e determinar, em caráter
precário, a juntada do Recurso Voluntário ao Processo Administrativo n. 10746-
721.306/2016-17 e seu envio ao CARF. (destaques meus)
A decisão foi devidamente cumprida, o Recurso Voluntário foi juntado aos autos e o
processo remetido ao CARF, com distribuição para minha relatoria.

Fl. 3783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.822 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721306/2016-17
3
VOTO
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
O presente processo foi incluído em pauta para julgamento, porém, compulsando o
andamento do processo no 1000315-80.2019.4.01.4300, identifiquei que a Apelação em que foi
proferida a tutela de urgência ainda não foi julgada, de modo que a decisão judicial permanece
precária e passível de reforma. Como a tutela de urgência determinou apenas a juntada do
Recurso Voluntário e a remessa ao CARF em caráter precário, com a suspensão da execução fiscal
relativa ao crédito tributário até o julgamento da Apelação, entendo que a situação se amolda, por
analogia e subsidiariedade, ao que o artigo 313, V, “a”, do CPC estabelece:
Art. 313. Suspende-se o processo:
(...)
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;
2
DISPOSITIVO
Assim, voto por baixar os autos em diligência à DIPRO/COJUL, para que promova o
sobrestamento do julgamento até a definitividade da decisão de mérito a ser proferida no
processo judicial no 1000315-80.2019.4.01.4300, quando estes autos deverão retornar à unidade
preparadora para instrução com o resultado daquele processo judicial e a tomada das
providências cabíveis em decorrência deste.
Recomenda-se a intimação do contribuinte a respeito desse sobrestamento, para
que ele seja instado a apresentar o resultado do processo judicial no 1000315-80.2019.4.01.4300
nestes autos, quando de sua conclusão.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha

Fl. 3784
DF CARF MF
Original